Tribunal: TJBA
Processo: 8050052-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050052-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FILIPE SILVA DE LIRA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. MORA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ABUSIVIDADE DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento nº 8050052-72.2025.8.05.0000 interposto por Filipe Silva de Lira contra decisão interlocutória proferida na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 8003120-06.2025.8.05.0039, movida pelo Banco Pan S.A., perante a 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA. A decisão recorrida, com fundamento no art. 300 do CPC, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Renault KWID ZEN 10MT, ano/modelo 2019/2020, placa QTW0A96, condicionando a diligência à prévia indicação de fiel depositário. O agravante pretende a reforma da decisão sob o argumento de existência de Ação Revisional anterior e abusividade de juros, o que afastaria a mora e impediria a apreensão do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial recebida por terceiro no endereço contratual; e (ii) estabelecer se a existência de ação revisional prévia, questionando a abusividade dos juros pactuados, descaracteriza a mora e autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023), fixa que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de recebimento pessoal pelo devedor. Assim, a notificação enviada ao endereço contratual do agravante é válida e suficiente para comprovar a mora formal. Todavia, a existência de Ação Revisional anterior (Processo nº 8013626-75.2024.8.05.0039), ajuizada em 04/11/2024, antes da busca e apreensão distribuída em 12/03/2025, configura prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), pois a sentença revisional poderá interferir na caracterização da mora, requisito essencial para o prosseguimento da apreensão. A abertura da Ação Revisional e a alegação de juros remuneratórios abusivos (2,11% a.m. e 28,40% a.a.), superiores à média do BACEN (1,91% a.m. e 25,45% a.a.), evidenciam probabilidade do direito e perigo de dano, haja vista o risco de perda do bem antes da revisão judicial das cláusulas contratuais. A jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece que a abusividade de encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, tornando improcedente ou prematura a busca e apreensão (TJ-BA, AI nº 8005804-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26/07/2023; TJ-BA, APL nº 0500373-50.2016.8.05.0146, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 22/01/2020). Assim, a coexistência da ação revisional e da busca e apreensão, sem suspensão, compromete a segurança jurídica, podendo gerar decisões contraditórias. A prudência impõe a revogação da liminar e a suspensão do processo de busca e apreensão até o julgamento definitivo da revisional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Cassada a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, com determinação de restituição do veículo ao agravante, se já apreendido, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 150,00, limitada a R$ 15.000,00. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente de quem a receba. A existência de ação revisional anterior, que discute a validade e a abusividade das cláusulas contratuais, configura prejudicialidade externa e justifica a suspensão da ação de busca e apreensão. A constatação de juros remuneratórios abusivos descaracteriza a mora e afasta o pressuposto necessário à concessão da liminar de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 313, V, “a”, e §4º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023; TJ-BA, AI nº 8005804-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26/07/2023; TJ-BA, APL nº 0500373-50.2016.8.05.0146, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 22/01/2020; TJ-BA, APL nº 0530528-54.2014.8.05.0001, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, 4ª Câmara Cível, j. 12/11/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8050052-72.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante FILIPE SILVA DE LIRA e Agravado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA